Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 486 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA LEGÍTIMA. ART. 835, XII, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se da súmula 486 do STJ a impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que comprovado que a renda obtida com a locação destina-se à subsistência ou moradia de sua família.
2. No caso concreto, em que pese ter levantado tese nesse sentido, o devedor não demonstrou, efetivamente, que a verba oriunda da locação do imóvel indicado pelo credor é revertida para a moradia ou subsistência de sua família, razão pela qual legítima se mostra a penhora sobre os direitos aquisitivos que tem sobre dito bem, nos termos do art. 835, XII, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.